Tribunal: TJSP
Processo: 1021959-28.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Telefonia. Ação julgada improcedente. Insurgência da autora. Descabimento. Reconhecimento de relação jurídica e não comprovação de cancelamento dos serviços. Depoimento pessoal agendado em audiência de instrução. Determinada a intimação pessoal da autora, que foi comprometida pela alteração de endereço sem informação ao juízo. Dever de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Telefonia. Ação julgada improcedente. Insurgência da autora. Descabimento. Reconhecimento de relação jurídica e não comprovação de cancelamento dos serviços. Depoimento pessoal agendado em audiência de instrução. Determinada a intimação pessoal da autora, que foi comprometida pela alteração de endereço sem informação ao juízo. Dever de declinar o endereço para intimação atualizado nos autos (art. 77, inc. V, do CPC). Confissão dos fatos alegados em contestação (art. 385, §1o do CPC). Requerida também comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o débito apontado, de modo que demonstrou fato extintivo do direito da autora, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC), observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO NÃO PROVIDO.